Tribunal: STF
Processo: RHC 63610
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
DOCUMENTO FALSO ATRIBUIDO A UNIVERSIDADE FEDERAL, COM FALSIFICAÇÃO
DE ASSINATURA DE FUNCIONÁRIOS DESTA. COMPETÊNCIA QUE PERTENCE A
JUSTIÇA FEDERAL.
TIPIFICAÇÃO DO DELITO, QUE POR DEPENDER DO EXAME DA PROVA, ESCAPA
AO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.